Tribunal: TJDFT
Processo: 0726180-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Processo : 0726180-40.2023.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é, nem poderia ser, o despacho proferido em 26/06/2023 (id. 163252346 dos autos originários n. 0732437-88.2017.8.07.0001), que deliberou sobre o pedido de reconsideração (id. 162612686 na origem) feito pela parte ré, aqui agravante. Isso porque o ato judicial nada reconsiderou, tendo em vista que os “embargos à arrematação” (id. 135985510 na origem) foram resolvidos pelas decisões pretéritas (id. 141977648, 146719285 e 153910443 na origem), datas respectivamente em 08/11/2022, 13/01/2023 e 28/03/2023. De fato, o juízo a quo indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel sob a matrícula de no 41.017 e intimou a parte autora para apresentar documentos necessários para comprovação das taxas extraordinárias cobradas na planilha de id. 130363187 (na origem), postergando a assinatura do auto de arrematação apenas para aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento 0741778-68.2022.8.07.0000, interposto da decisão de id. 141977648 (na origem). Julgado o aludido agravo de instrumento (id. 160775088 na origem) e apresentada planilha atualizada do débito, indicando saldo remanescente não quitado de R$ 32.197,88 (id. 162394202 na origem), o agravante nada requereu. Assim, ciente das decisões pretéritas, o agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar (id. 162612686 na origem) ao juízo de origem em 20/06/2023, para reiterar o pedido formulado nos autos dos “embargos à arrematação”, sobrevindo subsequente despacho, do qual recorre. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Sublinhado). Instado a se manifestar, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis (id. 49158975), apresentando, em 11/09/2023, petição intempestiva (id. 51158399). Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal (art. 223 do CPC), carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator